Tribunal: TJMT
Processo: 1012458-28.2020.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012458-28.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ BARASSUOL RIBAS - CPF: 191.951.330-20 (APELADO), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA DA SILVA - CPF: 056.363.541-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ BARASSUOL RIBAS - CPF: 191.951.330-20 (APELANTE), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO E NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. REDUTOR CONSTITUCIONAL. ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA EC 41/2003). CONSECUTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PARCELAS VENCIDAS ATÉ A SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO
NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença que julgou procedente ação ordinária de concessão de pensão por morte, reconhecendo união estável entre o autor e ex-servidora pública estadual falecida, condenando os réus à concessão do benefício previdenciário, com pagamento retroativo e fixação de honorários advocatícios. Recurso adesivo do autor voltado à verba honorária.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir o termo inicial do benefício de pensão por morte; (
ii
) estabelecer o critério de cálculo do valor da pensão à luz do redutor constitucional vigente à data do óbito; (
iii
) determinar os índices aplicáveis aos consectários legais diante da superveniência da Emenda Constitucional n. 113/2021; (
iv
) verificar a possibilidade de fixação imediata dos honorários advocatícios; e (v) definir a base de cálculo da verba honorária em ação previdenciária.

III. Razões de decidir

3. O termo inicial da pensão por morte deve corresponder à data do efetivo protocolo do requerimento administrativo, quando realizado após o prazo legal contado do óbito, conforme previsto na Lei Complementar Estadual n. 04/1990.

4. O valor da pensão por morte deve observar o limite e o redutor previstos no art. 40, § 7º, da Constituição Federal, na redação vigente à data do óbito, não sendo admissível a fixação genérica de integralidade irrestrita.

5. A atualização dos débitos da Fazenda Pública deve observar o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança até 8.12.2021, com incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em razão da Emenda Constitucional n. 113/2021.

6. A sentença que reconhece direito previdenciário com parâmetros definidos e apuração por simples cálculo aritmético permite a fixação imediata dos honorários advocatícios.

7. Em ações previdenciárias, a verba honorária deve incidir sobre o valor da condenação correspondente às parcelas vencidas até a prolação da sentença, e não sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Recurso adesivo
não conhec
ido.

Tese de julgamento:
“1. O termo inicial da pensão por morte, quando requerido após o prazo legal do óbito, corresponde à data do efetivo protocolo administrativo. 2. O cálculo da pensão por morte deve observar o redutor constitucional previsto no art. 40, § 7º, da Constituição Federal, conforme a redação vigente à data do óbito. 3. A Taxa SELIC incide exclusivamente sobre os débitos da Fazenda Pública a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021. 4. Os honorários advocatícios, em ações previdenciárias, devem incidir sobre as parcelas vencidas até a data da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 7º; Lei Complementar Estadual n. 04/1990, art. 247, II; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 4º, II, e 509, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 111; TJMT, AC n. 1001218-97.2020.8.11.0055, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.12.2025; TJMT, AC n. 1068405-28.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Pensão por Morte
.

Na petição inicial, o autor narrou que conviveu em união estável
com
ex-servidora pública estadual, falecida em 1
.
11
.
2018, desde 10
.
1
.
1991 até a data do óbito. Relatou que requereu administrativamente o benefício de pensão por morte, o qual foi indeferido/arquivado sob o fundamento de ausência de sentença judicial declaratória de união estável.

Requereu, ao final, o reconhecimento da união estável e a condenação dos requeridos à concessão do benefício de pensão por morte, no valor correspondente a 100% dos proventos da servidora falecida, com pagamento retroativo à data do requerimento administrativo, que indicou ter ocorrido em 20
.
3
.
2019.

Em sentença, o Juízo
de primeiro grau
julgou procedentes os pedidos iniciais. Reconheceu a união estável entre o autor e a
falecida
no período alegado, com base na prova documental e testemunhal produzida. Condenou solidariamente os réus a concederem o benefício de pensão por morte no valor de 100% dos proventos da servidora falecida, pagando as parcelas vencidas desde 20
.
3
.
2019 (data considerada na sentença como a do requerimento administrativo), atualizadas pelo IPCA-E e acrescidas de juros da caderneta de poupança. Condenou, ainda, os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignados, o Estado de Mato Grosso e o MTPREV interpuseram
Recurso de Apelação
.

Em suas razões, sustentam a necessidade de reforma quanto ao termo inicial do benefício, alegando que o requerimento administrativo foi efetivamente protocolado em 12
.
4
.
2019, e não em 20
.
3
.
2019, devendo esta ser a Data de Início do Benefício (DIB), nos termos do art. 247, II, da LC 04/90.

I
nsurgem-se contra a fixação do valor em 100% dos proventos, argumentando que deve ser observado o redutor constitucional previsto no art. 40, § 7º, da Constituição Federal (redação da EC 41/2003), vigente à época do óbito.
R
equerem a aplicação da Taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional n
.
113/2021. Por fim
,
aduzem que a sentença é ilíquida, razão pela qual a fixação do percentual dos honorários advocatícios deveria ser postergada para a fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

Em contrarrazões, o apelado refutou os argumentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade, defendendo o direito à integralidade da pensão, a correção monetária conforme fixada e a manutenção dos honorários advocatícios.

Adesivamente, o autor
interpôs recurso pugnando pela manutenção da fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, argumentando que tal percentual remunera adequadamente o trabalho realizado e que a Súmula 111 do STJ garante a fixação sobre as parcelas vencidas.

A
Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, por entender ausente o interesse público que justificasse sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MTPREV

Termo inicial do benefício

O recurso merece provimento neste ponto. A sentença recorrida fixou o termo inicial do benefício de pensão por morte na data de 20
.
3
.
2019, acolhendo a informação constante na petição inicial. Contudo, assiste razão aos apelantes quanto ao equívoco material na fixação desta data.

Da análise detida dos autos, especificamente do processo administrativo previdenciário juntado pelo próprio apelado no Id 337657925, verifica-se que o protocolo do requerimento de pensão por morte ocorreu, efetivamente, em 12
.
4
.
2019. A data de 20
.
3
.
2019, mencionada na inicial, refere-se a atos preparatórios ou de representação, mas o protocolo oficial perante a autarquia previdenciária, que tem o condão de constituir a mora administrativa e fixar o marco inicial quando ultrapassado o prazo de 30 dias do óbito, deu-se em abril.

A legislação de regência, qual seja, a Lei Complementar Estadual n
.
04/1990, em seu artigo 247, inciso II, é cristalina ao estabelecer que a pensão será devida a contar da data do requerimento, quando este for realizado após o prazo de 30 dias do falecimento. Considerando que o óbito ocorreu em 1
.
11
.
2018
(Id 337657925, fls. 12)
e o requerimento foi formulado apenas em 2019, aplica-se a regra do inciso II. Portanto, impõe-se a reforma da sentença para retificar a Data de Início do Benefício (DIB) para 12
.
4
.
2019, data do efetivo protocolo administrativo comprovado nos autos.

Valor do benefício e o redutor constitucional

Neste tópico, o recurso também deve ser provido. A sentença condenou os réus ao pagamento da pensão por morte no valor de 100% do provento da servidora falecida. Todavia, tal determinação, se mantida de forma genérica, afronta o regramento constitucional vigente à data do óbito da instituidora.

Embora o art. 243 da Lei Complementar Estadual n
.
04/1990 mencione que os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, tal dispositivo infraconstitucional deve ser interpretado à luz da Constituição Federal. O óbito ocorreu sob a vigência da redação dada pela Emenda Constitucional n
.
41/2003, que alterou substancialmente a forma de cálculo das pensões.

O artigo 40, § 7º, da Constituição Federal, com a redação da EC
n.
41/2003, estabelecia que o benefício de pensão por morte seria igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social (RGPS), acrescido de
70%
da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito.

Não se trata, portanto, de integralidade plena e irrestrita, mas de integralidade submetida ao teto do RGPS, com aplicação de redutor sobre o excedente. A sentença, ao fixar 100% dos proventos sem fazer a ressalva do limitador constitucional, incorreu em erro que deve ser sanado para evitar enriquecimento sem causa e violação à norma constitucional.

Consectários
l
egais e a EC
n.
113/2021

Assiste razão aos apelantes quanto à necessidade de adequação dos índices de correção monetária e juros de mora. A sentença determinou a aplicação do IPCA-E e juros da caderneta de poupança, silenciando-se quanto à superveniência da Emenda Constitucional n
.
113/2021.

A referida Emenda Constitucional, publicada em 9
.
12
.
2021, alterou a sistemática de atualização dos débitos da Fazenda Pública, determinando, em seu artigo 3º, a incidência exclusiva da Taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Dessa forma, a atualização do débito deve observar dois períodos distintos: até 8
.
12
.
2021, aplicam-se os índices fixados na sentença (IPCA-E para correção e juros da poupança, conforme Tema 810/STF)
.

A
partir de 9
.
12
.
2021, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desta Corte que corrobora tal entendimento:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PENSÃO PARA FILHO MAIOR.

[...]

III. Razões de decidir:

[...]

7. A atualização do débito contra a Fazenda Pública deve seguir a seguinte ordem: (i) IPCA-E (correção monetária) e juros da poupança (mora), nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009; (
ii
) incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de 9.12.2021 (EC n. 113/2021); e (
iii
) retorno aos índices anteriores após a vigência da EC n. 136/2025.

[...]

(TJMT, AC n. 1001218-97.2020.8.11.0055, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.12.2025
)

Honorários advocatícios

Neste ponto, o recurso não deve ser provido. Os apelantes sustentam que a sentença é ilíquida e, portanto, o percentual dos honorários advocatícios somente poderia ser fixado na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Contudo, a sentença proferida não se enquadra no conceito de sentença ilíquida que impeça a fixação imediata de honorários. O direito reconhecido (pensão por morte) possui parâmetros claros: o valor dos proventos da servidora falecida é conhecido pela Administração, o termo inicial foi fixado e os índices de correção estão definidos. A apuração do
valo
r
depende apenas de simples cálculos aritméticos, nos moldes do art. 509, § 2º, do CPC.

A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, quando o valor da condenação pode ser obtido por mero cálculo aritmético, a sentença é considerada líquida para fins de fixação de honorários.

Sobre o tema, trago à baila o seguinte precedente:

E M E N T A DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO. REQUERIMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir:

[...]

7. A sentença que condena ao pagamento de parcelas vencidas de pensão por morte, com valor mensal conhecido, não é genuinamente ilíquida, mas apenas depende de cálculo aritmético para apuração do montante devido, permitindo a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da condenação.

[...]

(TJMT, AC n. 1068405-28.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.11.2025
)

Assim, agiu com acerto o
Juízo de primeiro grau
ao fixar os honorários.

APELAÇÃO ADESIVA DO REQUERENTE

O autor, em seu recurso adesivo, requer a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Ocorre que, ao compulsar a sentença recorrida, verifica-se que o
Juízo de primeiro grau
já havia fixado a verba honorária exatamente nestes termos:

c) CONDENAR os réus ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa (art. 85, §8º, CPC), considerando tratar-se de condenação em obrigação de fazer, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor.

Portanto, o recurso adesivo pleiteia provimento jurisdicional que já foi integralmente concedido na instância de origem, carecendo o recorrente de interesse recursal neste ponto específico,

razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

Contudo, é cediço que a fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo Tribunal.

No caso em tela, a sentença fixou os honorários sobre o valor da causa, fundamentando tratar-se de condenação em obrigação de fazer. Todavia, tal premissa está equivocada. A condenação imposta ao Estado e ao MTPREV não se resume a uma obrigação de fazer (implantar o benefício), mas possui natureza preponderante de obrigação de pagar quantia certa, consubstanciada no pagamento das parcelas de pensão por morte vencidas desde a data do requerimento administrativo.

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 2º, estabelece uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários: (i) o valor da condenação; (
ii
) o proveito econômico obtido; ou (
iii
) não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. Havendo condenação pecuniária líquida ou liquidável por simples cálculo, esta deve ser a base de cálculo, e não o valor da causa.

Ademais, tratando-se de ação previdenciária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a verba honorária deve incidir sobre as prestações vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito. É o teor da Súmula 111 do STJ:
“
Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença
.”
.

Dessa forma, embora se negue provimento ao recurso adesivo por falta de interesse (já que pedia a manutenção do valor da causa), impõe-se a alteração, de ofício, da base de cálculo dos honorários advocatícios, para que incidam sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, acrescidas dos consectários legais, mantendo-se o percentual de 10%.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo MTPREV, para reformar a sentença e fixar a Data de Início do Benefício (DIB) em 12.4.2019, determinar que o cálculo do valor da pensão observe o limite e o redutor previstos no art. 40, § 7º, I, da Constituição Federal (redação da EC n. 41/2003), bem como determinar a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir de 9
.
12
.
2021 (EC
n.
113/2021).

NÃO CONHEÇO
do Recurso Adesivo

interposto pelo autor
e,
de ofício, altero a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, determinando que incidam sobre o valor da condenação, consubstanciado nas parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ, mantido o percentual de 10%.

Deixo de proceder à redistribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que o autor
se sagrou
vencedor no pedido principal, tendo os apelantes obtido êxito apenas em questões acessórias.

É como
voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026